Tribunal: TCU
Processo: 006.395/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4886/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.395/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Monteiro de Barros (XXX.722.530-XX); Cibele Aparecida Ladeia (XXX.328.328-XX); Daniel Ferreira Caixe (XXX.013.578-XX); Ester Oliveira Pedroso de Souza (XXX.877.400-XX); Fernanda da Silva Momo (XXX.050.690-XX); João Paulo Bizarro Lopes (XXX.855.061-XX); Kathryn Dominique Lum (XXX.397.611-XX); Leticia Sanguinetti Czepielewski (XXX.556.300-XX); Raissa Ananda Paim Strapasson (XXX.681.460-XX); Tommy Kenneth Mikael Persson (XXX.654.390-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.